Tribunal: STF
Processo: RE 1261797
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “EMENTA:  Ação declaratória de natureza indenizatória de abono permanência servidor público a parte recorrida preenche todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 validade permanecendo o servidor em atividade, depois de cumpridas as exigências, o direito do abono permanência é inquestionável ainda que não haja previsão expressa no texto constitucional, o abono permanência possa ser estendido à aposentadoria instituída pelo art. 3º da EC47/05, à parte recorrida é devido o benefício em razão da sua finalidade de desestimular a aposentadoria precoce requisitos para aposentadoria previstos pela Emenda Constitucional nº 47/2005 são semelhantes aos requesitos presentes na Emenda Constitucional nº 41/2003 entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sentença mantida pelos próprios fundamentos recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 37, da Constituição Federal.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente